Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra Decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela requerida pelo MPDFT em sede de Ação Civil Publica e fixou prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa, para que estruture a Secretaria de Estado da Mulher, com a consequente publicação de seu Regimento Interno, e apresente um planejamento de ações com programas, projetos e serviços. A liminar foi deferida para suspender os efeitos da Decisão agravada. Ocorre que após deferida a ordem, realizou-se audiência de conciliação na origem, havendo as partes requerido a suspensão do processo por 30 dias para tentativas de elaboração de um acordo, o que foi deferido pelo Juízo a quo (ID Num. 75030883 - Pág. 1) Nesse contexto, peticiona o Distrito Federal pelo sobrestamento do Agravo de Instrumento por igual prazo,. Defiro o pedido, haja vista que eventual elaboração de acordo poderá influenciar no julgamento de mérito do recurso. I. Brasília, 30 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator